Tribunal: TJDFT
Processo: 0007231-78.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007231-78.2015.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Carlos Rafael de Araújo Bezerra LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda Agravado: Carlos Rafael de Araújo Bezerra LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Carlos Rafael de Araújo Bezerra (Id. 9868397) e pela sociedade empresária LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda (Id. 9868414) contra a sentença (Id. 9868399) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Ceilândia-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. No caso, observa-se que Carlos Rafael de Araújo Bezerra, em suas razões recursais (Id. 9868397), requereu a reforma da sentença para que seja determinada a reversão da cláusula penal estipulada exclusivamente em benefício da construtora, JFE 22 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Isso não obstante, foi homologada a transação celebrada entre Carlos Rafael de Araújo Bezerra e a sociedade empresária JFE 22 Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id. 9868417), que teve por objeto a questão debatida nas razões da apelação interposta pelo autor. Assim, manifeste-se o autor, ora apelante, com fundamento no art. 10 do CPC, a respeito especificamente de seu interesse recursal no presente caso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator